Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-67.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002544-67.2018.8.14.0097

APELANTE: IURI GUILHERMINO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002544-67.2018.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: IURI GUILHERMINO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE CONDENOU O RÉU AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL..

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Observa-se que embora a defesa tenha utilizado apenas 18 (dezoito) minutos para sua sustentação oral, em contraposição ao tempo utilizado pela acusação 67 (sessenta e sete) minutos, tal argumento não se mostra idôneo, por si só, a demonstrar que houve efetivo prejuízo à defesa e provocar a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, uma vez que em suas razões recursais, não houve qualquer descrição concreta pela defesa quais foram efetivamente os prejuízos causado em razão do exíguo tempo utilizado em plenário, pelo causídico constituído anteriormente, ocasionando ao réu a condição de indefeso perante o Conselho de Sentença. Nesse mesmo sentido, especificamente, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: " No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo a quo valorou sem a devida fundamentação idônea a circunstância judicial do artigo 59 do CPB (circunstância do crime), merecendo sua neutralidade, merecendo a retificação da pena-base aplicada. Entretanto, persistindo uma circunstância (culpabilidade) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA nº 23.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, acolher parcialmente o pedido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002544-67.2018.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE:
IURI GUILHERMINO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
IURI GUILHERMINO SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de BENEVIDES/PA
que condenou o réu as penas de

15 (quinze) anos de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.7271912), que em data indeterminada desde o fim do ano de 2016, no bairro Campestre e Sherolen, IURI GUILHERMINO, CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, FABRÍCIO LUZ DE CASTRO SANTOS, RAYLSON LIMA FARIAS, RODRIGO SANTOS DA LUZ e DAVI DA SILVA BARBOSA, livres e consciente, associaram-se, com uso de arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes de tráfico, roubo e homicídios.

Outrossim, no dia 13/10/2017, por volta das 10h30, na rua Yuri Amaral, bairro Canutama, em via pública, Benevides, os denunciados IURI GUILHERMINO SILVA, como mentor intelectual/mandante do crime e CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, “NEGO DAM” e FABRÍCIO LUZ CASTRO SANTOS, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Zequias Nunes Neves.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV e art.288, c/c art.69, todos do CPB.

Recebimento da denúncia
em
10 de maio de 2018
(id.7271906).

Declaração de Óbito nº 260244295. (id.7271911)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e decretação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP ao réu RODRIGO SANTOS DA LUZ. (id.7271914)

Comunicação da prisão do réu IURI GUILHERMINO SILVA. (id.7272015)

Habilitação da Defesa do réu IURI GUILHERMINO SILVA (ID.7272017)

Mídias de Audiência. (ids.7272028 à 7272088)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.7272018)

Termo de audiência do interrogatório do réu IURI GUILHERMINO SILVA e apresentação de memorais orais. (id.7272019)

Alegações finais do Ministério Público. (id.7272087)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.7272090)

Antecedentes criminais do réu IURI GUILHERMINO DE LIMA. (id.7272091)

Intimação do réu IURI GUILHERMINO SILVA da sentença de pronúncia
. (id7272096)

Certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia. (id.7272097)

Certidão de desmembramento do processo em relação ao réu CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS. (id.7272098)

Suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em ralação ao réu FABRICIO LUIZ DE CASTRO. (ID.7272093)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 11/11/2019
. (id.7272093), julgou procedente a denúncia e pronunciou os acusados
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS e IURI GUILHERMINO SILVA
pelo crime dos
art.121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
e
ABSOLVEU
os réus
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, IURI GUILHERMINO SILVA, FABRICIO LUIZ DE CASTRO SANTOS, RAYLSON LIMA FARIAS, RODRIGO SANTOS DA LUZ
e
DAVI DA SILVA BARBOSA
, quanto ao crime tipificado no
art. 288, do CPB.

Termo de Inquirição das Testemunhas no Tribunal do Júri. (id7272103)

Termo de Qualificação e Interrogatório do réu IURI GUILHERMINO SILVA. (id.7272103)

Termo de votação dos Quesitos. (id.7272104-pág.1 à 3)

Termo de Leitura da Sentença. (id7272104-pág.5)

Ata da 1ª Sessão do Tribunal do Júri. (id.7272104- pág.7 à 10)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.7272104 – pág. 11 à 13) no qual condenou o réu
IURI GUILHERMINO SILVA,
as penas de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Certidão de Incomunicabilidade (id.7272105-PÁG.15)

Mídias da Sessão do Tribunal do Júri. (ids. 7272107 à 7272232)

Em suas
razões recursais
(id.14885357), a Defensoria Pública suscitou:
1)
Nulidade da decisão por
error in judicando
por fragilidade da defesa - indefeso;
2)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.14885360), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.15035613
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e acatamento de preliminar.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
IURI GUILHERMINO SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de BENEVIDES/PA
que condenou o réu as penas de
15 (quinze) anos de reclusão
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal
.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu a nulidade da decisão (id.7272104 – pág. 11 à 13), face a fragilidade da Defesa do réu em Sessão do Tribunal do Júri - indefeso, requerendo um novo julgamento, e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada no seu mínimo legal, face à ocorrência de
error in judicando
na dosimetria aplicada.

1.

DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR FRAGILIDADE DA DEFESA

Quanto a nulidade arguida pela defesa, ao sustentar que o acusado ficou indefeso durante o julgamento perante a sessão do Tribunal do Júri, pois seu advogado teria se utilizado apenas de 18 (dezoito) minutos do tempo de sustentação oral para a defesa técnica.

Inicialmente não acolho o referido pleito, explico.

A Constituição Federal assegura a plenitude de defesa, no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea a, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. A preocupação do constituinte foi corroborada pelo Art. 497, V, do CPP, mediante a previsão de regra que determina a dissolução do Conselho de Sentença na hipótese do Juiz Presidente verificar que o acusado está indefeso.

É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Nesse mesmo sentido, especificamente, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: "
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
."

Na hipótese, verifica-se da Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri (id.7272104-pág.9), que, a Defesa, na pessoa do Dr. Carlos Roberto Pereira Nunes Filho, OAB-PA 28.231, arrolou duas testemunhas de Defesa Laudecy Braga de Sales e Rosicleide Lima Faria, sendo ouvida apenas a primeira testemunha, em razão da segunda não ter comparecido à sessão, acompanhou o interrogatório de réu, fez uso da palavra das 15:22 horas às 15h40min, refutando a tese da Acusação, pugnando pela absolvição do réu, com fulcro no art.386, VI (negativa de autoria), tese defendida desde o início da instrução processual (id7272091).

Ao final, o réu/apelante foi condenado.

Observa-se que embora a defesa tenha utilizado apenas 18 (dezoito) minutos para sua sustentação oral, em contraposição ao tempo utilizado pela acusação 67 (sessenta e sete) minutos, tal argumento não se mostra idôneo, por si só, a demonstrar que houve efetivo prejuízo à defesa e provocar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, uma vez que em suas razões recursais, não houve qualquer descrição concreta pela defesa quais foram efetivamente os prejuízos causado em razão do exíguo tempo utilizado em plenário, pelo causídico, ocasionando ao réu a condição de indefeso perante o Conselho de Sentença.

De acordo com a ata da sessão do júri, o réu fora devidamente assistido pelo seu advogado constituído, conforme bem salientou o Procurador de Justiça em seu parecer: (id.15035613-pág.3)

“
A Defesa anterior do apelante, foi exercida por profissional devidamente habilitado. Não se pode por mero inconformismo, assinalar como deficiente, as ações daquele advogado, que atuou dentro dos limites da autonomia profissional, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto
.”

Se houve defesa e não se comprova prejuízo, não há que se falar em nulidade de julgamento por defesa consideravelmente curta. Com esse entendimento, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou pedido de réu condenado a 28 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, após julgamento em que a defesa se utilizou de 3 dos 90 minutos a que tinha direito. (HC
. Nº 164.535
AGR/RJ
)

Inexistindo descrição concreta
e argumentos que poderiam ou deveriam ter sido veiculados pela defesa em suas razões recursais e não foram. Porque, para demonstrar deficiência, é preciso apontar quais são essas teses, quais são esses argumentos, e aí o ônus é da impetração.

Considerando que a Defesa arguiu apenas atuação inócua do defensor anteriormente constituído, sem que definisse concretamente qual o prejuízo sofrido pelo réu, o que implica apenas insatisfação por parte do requerente quanto à defesa técnica realizada em plenário do Júri, razão pelo qual não acolho o pedido de nulidade da sessão do plenário do Júri.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar

referida reprimenda.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
O réu não apresenta antecedentes; Quanto a
culpabilidade,
ressoa exacerbada haja vista que o réu foi considerado o autor intelectual do delito o qual foi realizado de forma audaciosa, com execução sumária em via pública na presença de um familiar da vítima. Quanto a conduta social não há elementos para apreciá-la. Os motivos foram apreciados pelo conselho de sentença quando da apreciação da qualificadora, razão pela qual deixo de apreciá-lo para não incidir em bis in idem.
As circunstâncias
são desfavoráveis pois foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima. As consequências foram às próprias do delito; A vítima não contribuiu para o resultado. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que na maioria são favoráveis ao réu, fixo a pena base para o delito, já observada a forma qualificada, no mínimo legal, qual 15 anos de reclusão.

Como não foram aventadas pelas partes e nem reconhecido pelo Conselho de Sentença a existência de agravantes ou atenuantes nominadas e inominadas a favor do réu, fica o réu condenado a 15 (quinze) anos de reclusão.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, I e IV do CP), por considerar desfavoráveis
duas
circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
ressoa exacerbada haja vista que o réu foi considerado o autor intelectual do delito o qual foi realizado de forma audaciosa, com execução sumária em via pública na presença de um familiar da vítima
”,
merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime há que ser feita a devida correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa, no fato que o crime foi praticado
com
“recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação, incorrendo em
bis in idem
, tendo em vista que este fator já fora considerado pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, no qual o Júri reconheceu através da votação do Quinto Quesito (id.7272104). Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Persistindo uma circunstância judicial (culpabilidade) com a fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, deve ser fixado em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
ao crime praticado.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, inexistindo a presença de uma atenuante ou agravantes, mantenho o
quantum
anterior

Na 3ª Fase inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e IV, do CPB
.

Mantido os DEMAIS termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
a pena do réu/apelante
IURI GUILHERMINO SILVA
, para
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, mantido os demais
termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2024